Tribunal: TJPA
Processo: 0808168-25.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808168-25.2022.8.14.0000

PACIENTE: IVINY PEREIRA CANTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PLURALIDADES DE CRIMES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIA, COM BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA E OCUPAÇÃO LÍCITA. NÃO CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. A prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional, somente justificada caso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do CPP, e fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos.

2. Para a decretação da prisão preventiva não bastam singelas considerações acerca da gravidade do delito em abstrato, nem é suficiente a mera reprodução das expressões constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a demonstração objetiva, com base em fatos concretos, da efetiva necessidade da medida cautelar na hipótese em exame, evidenciando-se na decisão a real ameaça à ordem pública ou os riscos para a regular instrução criminal ou o perigo de se ver frustrada a aplicação da lei penal.

3. Não se cuidando de conduta que leve à comprovação de se tratar de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho do processo, para a garantia da ordem pública, e, considerando suas condições pessoais favoráveis, é de bom alvitre que seja revogada a prisão preventiva em face da coacta.

4.
ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 28ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de vídeo conferência, no dia primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia Bezerra.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Francisco Savio Fernandez Miléo e outros, em favor de
IVINY PEREIRA CANTO
, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos do processo n° 0003888-69.2018.8.14.0037.

Narram os impetrantes que, no dia 26 de maio de 2022, a paciente tomou ciência da decretação da sua prisão domiciliar, requerida pelo Ministério Público, por descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas anteriormente.

Referem, que o juízo impetrado ao acolher o pedido do Ministério Público, sustentou a necessidade da medida de exceção no fato de a paciente ter supostamente cometido de novos crimes, descumprindo, desta forma, medida cautelar aplicada pelo juízo primevo. Na mesma decisão, o magistrado de primeiro grau, converteu a prisão cautelar por prisão domiciliar.

Aduzem que, em audiência de custódia, ocorrida em 26 de maio de 2022, a defesa da paciente requereu a revogação da medida constritiva de liberdade, que, no entanto, foi indeferida pela autoridade impetrada, em decisão prolatada no dia 27 de maio de 2022.

Alegam ainda, que os supostos crimes cometidos pela paciente para fundamentar a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente não possuem embasamento fático, tendo em vista que no processo de injúria pelo qual foi acusada no exercício da profissão (proc. 0800542-72.2021.8.14.0037), a parte perdeu o prazo para apresentar queixa-crime. Já no proc. 0800639-72.2021.8.14.0037, crime de injúria, a própria autoridade coatora extinguiu a punibilidade em face da paciente, pois entendeu que o crime de injúria foi praticado de forma recíproca.

Asseveram que, o suposto crime previsto no parágrafo único do art. 355, do Código Penal, não pode prevalecer, haja vista a inexistência de atividade policial em desfavor do senhor Sebastião Corrêa Franco, uma vez que a paciente fora contratada para atuar na defesa da senhora Shanay Vieira Serrão, acusada de crime de receptação (proc. 0801718-86.2021.8.14.0037), figurando como vítima Cleidiane Débora Gomes de Almeida.

Sustentam que, os supostos crimes utilizados pelo magistrado de primeiro grau para fundamentar a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, são órfãos de embasamento fático, sobretudo pelo fato da acusação de tergiversação, a qual necessita de cautela e prudência para analisar a realização de atos concretos de defesa de ambas as partes.

Pontuam que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, que dependem dos proventos advindos do seu trabalho, sendo que uma delas está em acompanhamento médico para o diagnóstico de autismo e sempre haverá a necessidade de deslocamento para centro especializado.

Referem que a paciente possui condições pessoais favoráveis, que lhe permitem aguardar em liberdade a conclusão da ação penal.

Por fim, postulam pela concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e consequentemente a prisão domiciliar da paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Juntou aos autos os documentos de Id. 9827628 a 9827649.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, todavia, face as férias desta o feito foi redistribuído ao Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, que analisou e indeferiu o pedido liminar e, requisitou informações ao Juízo coator, determinando, em seguida a remessa do feito a manifestação do
custos legis
para exame e parecer e, após o retorno dos autos à relatora originária.

Em resposta, o magistrado informou que:

(...)

Em decisão presente no id 634995952 5 a 7, data de 18 de junho de 2018, foram decretadas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão em desfavor da paciente.

A- Deverá comparecer a todos os atos do processo quando assim for intimada;

B- Deverá informar, previamente, qualquer mudança de endereço;

C- Comparecimento mensal a este Juízo a fim de justificar suas atividades, fixando todo dia 25 a 30 de cada mês para assinatura do livro de presença;

E-
Proibição de praticar outros delitos
;

F- Proibição de manter contato com as testemunhas da presente ação penal.

Em manifestação ministerial presente no id 63497484, páginas 8 a 10, o Parquet informou que foram decretadas medidas cautelares diversas da prisão em desfavor da paciente, dentre as quais a proibição de praticar outros delitos.

Ademais, informou que a paciente foi autuada como Autora do Fato em dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (autos nº 0800542-72.2021.8.14.0037 e. 0800639-72.2021.8.14.0037), conforme certidão de antecedentes criminais presentes no id 63497484, pág. 10.

Ao final, ante a informação do descumprimento da medida cautelar de proibição de praticar outros delitos, o Ministério Público requereu a reavaliação das medidas cautelares impostas à paciente, aplicando a mais adequada à situação, inclusive com a decretação da prisão preventiva.

Em decisão presente no id 63497485, foi determinado a intimação pessoal da paciente Iviny Pereira Canto para se manifestar sobre o pedido de reavaliação das medidas cautelares, no prazo de 05 dias (art.282, § 3º, CPP).

Devidamente intimada, a paciente se manifestou sobre o pedido de reavaliação na petição de id 63639136, páginas 2 a 6 e anexos, pugnando para que não seja decretada sua prisão preventiva, por não preencher os requisitos do art. 312 do CPP.

Antes da análise do pedido de reavaliação de medidas cautelares impostas à paciente, o Ministério Público protocolou nova petição no id 63639374, páginas 5 a 7, informando a existência de novo fato delituoso supostamente praticado pela paciente, em que ficou constatado a intervenção da acusada, ao mesmo tempo, no interesse de partes contrárias, primeiramente auxiliando as vítimas de um assalto ocorrido no dia 16 de dezembro de 2021, e depois atuando na defesa da investigada que recebeu os produtos do crime de um dos responsáveis pelo assalto, configurando assim o crime previsto no art. 355 do Código Penal.

Juntou Notícia do Fato no id 63636374, páginas 8 e 9 e id 63639375

Ao final requereu a decretação da prisão preventiva da paciente, por não restarem outros meios de garantir a ordem pública.

Em decisão interlocutória presente no id 63639376, foi decretada a prisão preventiva da paciente, substituída pela prisão domiciliar em razão do preenchimento dos requisitos previsto nos artigos 317 e 318 do CPP.

Na referida decisão, foi realizada a análise das manifestações ministeriais e da paciente.

A paciente alegou, em síntese, que os TCOs mencionados na certidão de antecedentes criminais se tratam de uma perseguição que se instalou em face dela.

Ademais, disse que todas as determinações do Juízo foram devidamente respeitadas, justificando-se todos os meses e anos, bem como sempre que acionada, compareceu, não se envolvendo em crimes.

Nesse trilhar, em razão dos fatos apresentados pelo Ministério Público, restou constatado o descumprimento da medida cautelar de proibição de praticar outros delitos, nos termos do art. 282, § 4º e 312, ambos do CPP.

Assim, em análise da documentação presente nos autos, este juízo entendeu que a justificativa apresentada pela acusada não merece ser acolhida, tendo em vista que, apesar de ter sido concedido liberdade provisória cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, foi constatado que a paciente descumpriu a medida cautelar de proibição de praticar outros delitos.

Dessa forma, como cautelares antes designadas não foram suficientes para assegurar a ordem pública, conforme as notícias de cometimento de novos crimes pela paciente, não foi possível sua substituição por outra medida cautelar, na esteira do art. 282, §§4º, 6º e 319, ambos do CPP, sendo decretada a prisão preventiva da paciente Iviny Pereira Canto, forte no art. 312,
caput
, §1º e § 2º, c/c artigos 282. §4º e 313, I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, considerando que constam nos autos informações de que a paciente é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade incompletos, conforme documentos juntados nos autos, foi substituída a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com fundamento no disposto no art. 317, III e V, 318-A, ambos do CPP, combinado com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no HC nº 143.641.

Cumprido o mandado de prisão domiciliar da paciente Iviny Pereira Canto, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que houve pedido de revogação da prisão domiciliar ou substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Em decisão presente no id 63647938, após análise detida dos autos, verificou-se que permaneceram inalterados os motivos que decretaram a prisão preventiva, substituída pela prisão domiciliar, da acusada pelo descumprimento da medida cautelar de proibição de praticar outros delitos, medida cautelar fixada no dia 19 de junho de 2018 na decisão de id 63495952, página 5 a 7.

Nesse trilhar, considerando que a prática de outros delitos por parte da paciente se deu após a decisão proferida no dia 19 de junho de 2018, o descumprimento da decisão judicial restou devidamente configurado.

Nesse sentido, verificou-se nos autos nº 0800542-72.20121.8.14.0037 consta que a acusada supostamente praticou os crimes de previstos nos artigos 129,
caput
e 140 do Código Penal no dia 20 de março de 2021.

Ademais, nos autos nº 0800639-72.2021.8.14.0037 consta que a acusada supostamente praticou o crime previsto no art. 140 do Código Penal no dia 18/04/2021.

Na notícia de fato juntada pelo Ministério Público consta que a acusada supostamente praticou o crime previsto no art. 355, parágrafo único do Código Penal, uma vez que no dia 17 de dezembro de 2021 ela acompanhou em sede policial as vítimas de um assalto ocorrido no dia 16 de dezembro de 2021, fato apurado nos autos nº 0801718-86.20218.14.0037 e posteriormente atuou na defesa da receptadora dos objetos roubados, de nome Shanay Vieira Serrão, inclusive realizando o pagamento da fiança dela no dia 17 de dezembro de 2021, conforme se verifica no id 45560760, pág. 27, dos autos retro citado.

Portanto, mesmo diante da condição de ré em processo crime e lhe pesando medidas cautelares severas, a paciente permaneceu em confronto com a Lei, não uma ou duas vezes, mas três vezes – das quais foram formalizadas em ações penais ou em investigações criminais.

Isto posto, restou devidamente configurado o descumprimento da medida cautelar de descumprimento de proibição de praticar outros delitos, o que denota que as medidas cautelares diversas da prisão fixadas na decisão de id 63495952, pág. 5 a 7 não foram suficientes para salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Assim, considerando que a paciente estava em liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelas diversas da prisão, dentre elas a proibição de não praticar novos delitos, foi necessária a decretação da prisão preventiva da acusada, nos termos do art. 282, § 4° do Código de Processo Penal.

Com relação ao suposto severo abalo econômico que poderia causar a manutenção da medida, verificou-se que o direito de a acusada exercer a advocacia não foi suspenso na decisão combatida.

Com efeito, com o avanço da digitalização dos processos físicos na Comarca de Oriximiná, é perfeitamente possível a acusada exercer seu trabalho de forma remota, peticionando em autos digitais, sendo atendida através do balcão virtual do TJPA, participando de audiências remotamente através do aplicativo Microsoft Teams, etc.

Frisa-se ainda que todas essas tecnologias são utilizadas diariamente na Comarca de Oriximiná-PA.

Em relação ao fato da paciente ser mãe de três filhas menores de 12 anos, a decisão que decretou a prisão preventiva e posteriormente substituiu por prisão domiciliar já analisou detidamente a condição da acusada à luz dos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal e HC n° 143.641 do STF, garantindo a proteção integral das infantes ao não cortar os laços maternos.

Assim, considerando que ainda estão presentes os fundamentos previstos no 282, § 4°, 312, caput, e §1° e §2°, 317 e 318 do Código de Processo Penal, foi indeferido o pedido de revogação da prisão domiciliar da paciente.

Em 13 de junho de 2022, no id 64033171 e anexos, o Ministério Público juntou documentos referentes à notícia de fato utilizada para o pedido de prisão preventiva.

Dentre os documentos, consta auto de entrega no id 64409684, pág. 11, em que se verifica o nome da autora da notícia de fato, Sra. Cleidiane Debora Almeida Franco e da paciente Iviny Pereira Canto no momento em que a vítima recebe as joias e os R$ 1.000 recuperados do roubo ocorrido no dia 16/12/2021.

Ademais, consta termo de fiança no id 64409684, páginas. 12 a 17, em que se verifica que a paciente Iviny Pereira Canto realizou o pagamento da fiança arbitrada à ré Shanay Vieira Serrão.

Esses fatos foram os responsáveis por gerar a suspeita da prática do crime previsto no art. 355, parágrafo único do Código Penal por parte da paciente.

Informo também que foi retirado o segredo de justiça dos autos n° 0003888-69.2018.8.14.0037 no dia 30 de julho de 2020, conforme despacho de id 63497483, pág. 1.

Por fim, o processo está atualmente em Secretaria aguardando a vinda do laudo pericial dos celulares dos réus.

Sendo estes os termos, apresento a Vossa Excelência votos da mais alta estima e consideração.

Em parecer, o Procurador de justiça Hezedequias Mesquita da Costa, inicialmente, se manifestou pelo não conhecimento. Caso não seja esse o entendimento, pela denegação da ordem impetrada.

A Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato na data de 18 de julho do corrente ano, determinou a remessa dos autos à minha relatoria em face do julgamento do HC 0802895-07.2018.8.14.000, referente ao mesmo processo em trâmite no primeiro grau.

Acato a prevenção.

VOTO

A impetração cinge-se à ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva em face da paciente, mas convertendo-a em prisão domiciliar.

O Ministério Público de segundo grau, através do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, inicialmente, se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus, ante a ausência da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e a converteu em prisão domiciliar.

Entretanto, discordo de tal entendimento, pois o magistrado de primeiro grau ao prestar as informações de praxe, apesar de não fazer a juntada de sua decisão, informou detalhadamente, o motivo pelo qual decretou a prisão preventiva da paciente, convertendo-a em prisão domiciliar.

Assim, tendo informações suficientes para proferir meu voto, afasto a preliminar suscitada pelo representante ministerial e conheço do habeas corpus impetrado.

No mérito, insurge-se o impetrante contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva em face da paciente.

Com efeito, anoto que não restam configurados os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, a indigitada é tecnicamente primária, possui residência fixa e profissão definida e lícita,
circunstâncias que, apesar de não garantir eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valorizadas, quando ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal

Ademais, a meu ver, como ao norte mencionado, não há nos autos qualquer informação contundente no sentido de que solta, a paciente poderá influir no normal andamento do processo criminal, intimidar testemunhas ou destruir provas, não passando de mera conjectura, uma vez que não amparada em dados concretos.

A esse respeito, em caso semelhante ao posto nos autos, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
in vebis
:

(...)

3. Meros juízos de probabilidade e ilações abstratas igualmente não se prestam a autorizar a prisão cautelar desvinculada de elementos concretos, sobretudo quando a gravidade do crime não extrapola a normalidade do tipo penal e os acusados são primários, portadores de bons antecedentes e não possuem nenhum registro criminal desabonador.

4. Ordem concedida. Decisão unânime.

(Acórdão nº 865020, 20150020113367HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/04/2015, publicado no DJE: 08/05/2015. Pág.: 123).

Portanto, na hipótese, apesar do decreto prisional estar minimamente fundamentado, tal decisão não demonstra a necessidade da medida impugnada, com base em fatos concretos, razão pela qual entendo que a custódia cautelar da coacta deverá ser revogada, sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e sem prejuízo de que venha a ser novamente decretada a custódia cautelar, com observância rigorosa do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, no caso de restar comprovada a sua necessidade.

Por esses motivos, bem como pelo fato de a prisão preventiva constituir exceção, tenho que a revogação da prisão preventiva em face da paciente é medida de justiça e adequada aos fatos postos à minha relatoria.

Ressalto que a revogação da prisão preventiva em prol da coacta foi concedida sem aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão.

Por todo o exposto, concedo a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01 de agosto de 2022.

DES. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 03/08/2022